Tribunal: TJMT
Processo: 1009428-11.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009428-11.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO NUNES DE JESUS - CPF: 071.972.781-20 (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES - CPF: 035.141.331-66 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO - CPF: 022.154.731-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MENDES RIBEIRO - CPF: 843.779.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA [SEGUNDO APELANTE] E HIPOSSUFICIÊNCIA [PRIMEIRO APELANTE] - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO E ISENÇÃO DA PENA DE PECUNIÁRIA E CUSTAS –
DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS –– APREENSÃO DE 850G DE MACONHA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICÁVEL AOS DELITOS DE TRÁFICO – ARESTO DO STJ - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DAS CUSTAS] – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade de droga apreendida [850g] permitiria a distribuição de, ao menos, 850 (oitocentos e cinquenta) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos];
TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

A movimentação financeira mostra-se significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf), podendo o apelante auferir até R$ 12.750 (doze mil, setecentos e cinquenta reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [850 porções individuais x R$ 15,00],
segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
),
a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029).

As apreensões se mostram muito superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O princípio da insignificância mostra-se inaplicável
“aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida”
(STJ,

AgRg no HC n. 831.869/SC).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recursos conhecidos em parte, mas desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1009428-11.2022.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): EDUARDO NUNES DE JESUS

WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EDUARDO NUNES DE JESUS e WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1000999-81.2022.8.11.0098), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
apelante a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e o
segundo
apelante a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (ID 184513919).

EDUARDO NUNES DE JESUS sustenta que: 1) as drogas apreendidas eram consumo próprio; 2) não possui condições de pagar a pena de multa e as custas processuais.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal, com isenção da pena pecuniária e custas processuais (ID 184513941).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 184513941).

WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES alega que: 1) seria usuário de drogas e
“estava no local para comprar entorpecente para consumo”
; 2) seria insignificante a sua conduta
“diante da pequena quantidade de drogas”
.

Requer o provimento para que desclassifique o tráfico de drogas para uso de drogas, bem como a
“concessão da gratuidade a justiça”
(ID. 184513947).

Em pedido incidental, pugna para recorrer em liberdade (ID. 184513947).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 184513949).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recursos de Apelação Criminal – Crime de tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignações defensivas – Pleitos em comum: 1. Concessão do direito de recorrer em liberdade – Improvimento – Manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública – Apelantes que permaneceram presos durante toda a instrução criminal persistindo os motivos para medida – 2. Pleito desclassificatório para posse de entorpecente para consumo próprio – Improvimento – Autorias e materialidade devidamente comprovadas – Sentença fundamentada – Depoimento dos policiais militares que efetuaram o flagrante que toma maior relevância probatória – Inteligência do Enunciado 08/TJMT – 3. Objetiva-se a isenção da pena de multa, argumentando se tratar de pessoa hipossuficiente – Improvimento – Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Matéria afeta ao juízo das execuções penais – 4. Pleito de concessão da Justiça Gratuita – Improvimento – Competência ao Juízo da Execução – Precedentes STJ – Parecer pelo Desprovimento dos apelos.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 191479652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 02 de junho de 2022, por volta das 16h40min, na beira de um córrego, em uma região de mata localizada no bairro Centro América, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES e EDUARDO NUNES DE JESUS foram presos em flagrante por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES e EDUARDO NUNES DE JESUS, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando a ambos denunciados a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, e ao denunciado Wallison os art. 333 e art. 69, ambos do Código Penal, [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 184513826)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (Id. 88661814) e em seguida, pelo laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.86048-01 (Id. 88661813), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: O réu EDUARDO NUNES DE JESUS, quando interrogado em juízo declarou que: [...].

O réu WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES, quando interrogado em juízo declarou que: [...].

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, quando depôs em juízo declarou o seguinte: [...].

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar WANDERSON MENDES RIBEIRO, quando depôs em juízo declarou o seguinte: [...].

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar JAMES BOUND ARRUDA DA SILVA, quando depôs em juízo declarou o seguinte: [...].

Os acusados EDUARDO e WALLISON em seus interrogatórios prestados em juízo negaram a propriedade e vinculação com os entorpecentes apreendidos, bem como qualquer envolvimento com a prática da traficância. Alegaram que no momento dos fatos estavam indo ao local para adquirirem a droga para consumirem, momento em que foram abordados pelos policiais. [...]

Diferentemente disso, os policiais militares GIULIANO e WANDERSON que participaram do flagrante, em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, ocorridos logo após os fatos, descreveram com detalhes toda a ocorrência, consignando que a equipe de Inteligência da Polícia Militar vinha recebendo várias denúncias que na beira do córrego da região de mata do Bairro Centro América, os indivíduos Eduardo, de alcunha ‘Justin Bieber’ e Walisson, estariam realizando o tráfico de drogas no local. [...]

ia nessa região de mato do bairro Centro América e que, no dia dos fatos depois de visualizada a entrada e saída de várias pessoas no local, avistaram os suspeitos Wallison e Eduardo saindo do local e percebido que Wallison portava uma sacola de cor verde na mão e Eduardo uma pochete de cor preta. Relataram os agentes que os réus Wallison e Eduardo ao perceberem a presença da guarnição, correram em direção à margem do córrego, situação que foram acompanhados e visualizado o exato momento que ambos dispensaram os objetos que possuíam ao solo. Ressaltaram os militares que foi procedida à abordagem dos acusados e a apreensão dos materiais por eles dispensados. Anotaram que dentro da sacola verde dispensada pelo réu Wallison havia trinta e uma porções médias de maconha e na pochete dispensada pelo réu Eduardo a quantia de doze porções médias e uma grande, todas também de maconha: [...].

Como se vê os depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial são firmes, coerentes e seguros, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações colhidas na fase inquisitorial e com as demais provas produzidas nos autos. Frise-se que o termo de apreensão de Id. 88661814 e o Laudo Pericial n. 3.14.2022.86048-01 (Id. 88661813), confirmou a apreensão de quarenta e quatro porções de substância que apresentou resultado positivo para maconha, que juntas apresentaram massa total de 805g (oitocentos e cinco gramas) e ainda, resquícios de entorpecente também do tipo maconha nas duas facas apreendidas. [...]

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus, como ocorre in casu. [...].

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: a) CONDENAR o réu EDUARDO NUNES DE JESUS, vulgo “JUSTIN BIEBER”, [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e b) CONDENAR o réu WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 [...].

RÉU: EDUARDO NUNES DE JESUS [...]

[...]Na hipótese, foram apreendidas 805g (oitocentos e cinco gramas) de maconha, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base, já que a condenação que pesa em desfavor do réu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, Lei 2848/40 nos autos de 0021011-20.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 03/09/2018, conforme executivo de pena n. 0004138-37.2019.8.11.0042 - SEEU será valorada na segunda fase, como reincidência, nos termos da Súmula 241 do STJ; enquanto que as demais ações em andamento, inclusive, por tráfico de drogas, não podem ser valoradas, face a vedação pela Súmula 444 do STJ. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. [...]

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, porquanto ostenta condenação definitiva pelo delito tipificado no art. 157, §2º, Lei n. 2848/40 nos autos de 0021011-20.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 03/09/2018, conforme executivo de pena n. 0004138-37.2019.8.11.0042 - SEEU. Assim sendo, com fulcro no disposto pelo art. 63 do Código Penal, MAJORO a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, para fixá-la nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. [...]

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui condenação definitiva por crime de elevada gravidade (executivo de pena n. 0004138-37.2019.8.11.0042 - SEEU).

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de EDUARDO NUNES DE JESUS, vulgo “JUSTIN BIEBER”, [...] no patamar de 06 (seis) anos de reclusão. [...]

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, a reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. n. 1008009-53.2022.8.11.0042 - Id. 88855638, e revista pelas decisões de Id. 101750687 e 123953640, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, [...].

RÉU: WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 805g (oitocentos e cinco gramas) de maconha, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta duas condenações transitadas em julgado, ambas pelo crime de tráfico de drogas, sendo uma nos autos de n. 0005993-66.2010.8.11.0042, com trânsito em julgado em 26/07/2010 e outra nos autos de n°. 0011512-17.2013.8.11.0042, com trânsito em julgado em 13/04/2015, estando ambas ativas conforme executivo de pena n. 0012400-88.2010.8.11.0042 - SEEU. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. [...]

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência específica, já que além da condenação acima valorada, ostenta mais uma condenação pelo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 0011512-17.2013.8.11.0042, com trânsito em julgado em 13/04/2015. Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa. Por isso, FIXO a pena nesta fase intermediária em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. [...]

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui duas condenações transitadas em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Id. 88698964). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES, brasileiro, convivente, serviços gerais, nascido em 13/11/1990, natural de Cuiabá/MT, filho de Maria Cleonice Rodrigues Fernandes, portador do RG n.º 20435789 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.º 035.141.331-66, residente e domiciliado à rua M, n.º 09, quadra 69, bairro Centro América, Cuiabá/MT, atualmente encontra-se preso preventivamente, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes e a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início no FECHADO. Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 do TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. n. 1008009-53.2022.8.11.0042 - Id. 88855638, e revista pelas decisões de Id. 101750687 e 123953640, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 184513919)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 184513802– fls. 56) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.86048-01 (ID 184513801– fls. 54), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Giuliano Guilherme Martins Couto, policial militar (ID. 184516431– fls. 17/18), Wanderson Mendes Ribeiro, policial militar (ID. 184516432– fls. 19/20), WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES, apelante (ID. 184516435 – fls. 25/26), e EDUARDO NUNES DE JESUS, apelante (ID. 184516435 – fls. 33/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policias militares Giuliano Guilherme Martins Couto, Wanderson Mendes Ribeiro e James Bound Arruda da Silva, bem como de WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES e EDUARDO NUNES DE JESUS, os apelantes (ID 184513885 / 184513889).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Giuliano Guilherme Martins Couto, Wanderson Mendes Ribeiro e James Bound Arruda da Silva] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de 44 (quarenta e quatro) porções de maconha, pesando
850g (oitocentos e cinquenta gramas), caderno com várias anotações, duas facas com resquício de maconha, R$ 1.467,00 (um mil quatrocentos e sessenta e sete reais) em espécie
.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam diversas informações, via
“disk denúncia”
, na beira do córrego no bairro Centro América, os
“suspeitos EDUARDO [...] e WALLISON”
estariam realizando tráfico de drogas; 2) durante o monitoramento do local informado, constataram diversas pessoas entrando e saindo do mato; 3) os apelantes saíram de dentro do matagal carregando uma sacola de cor verde [WALLISON] e uma “pochete” [EDUARDO]; 4) ao notarem a viatura policial, tentaram foragir pelas margens do córrego, dispensando a sacola e pochete durante a fuga; 5) após 500m (quinhentos metros), foram detidos; 6) ao retornarem no local em que os apelantes jogaram os “objetos”, localizaram 31 (trinta e uma) porções de maconha dentro da sacola verde e 13 (treze) porções de maconha na pochete, além de 2 (duas) facas com resquícios de substância análoga a maconha e 1 (um) caderno com várias anotações.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Note-se que
“os apelantes narraram versão diferente para os fatos, o que descredibiliza suas declarações, já que Eduardo disse que estava na funilaria com Wallison, e foram juntos até a região da mata para adquirirem o entorpecente para consumirem, ao passo que Wallison relatou que saiu da funilaria e foi sozinho para sua casa para almoçar e que depois foi para a mata para adquirir a droga para seu consumo, quando encontrou com Eduardo que já se encontrava no local para comprar o entorpecente”
.

Noutro giro, a quantidade de droga apreendida [850g] permitiria a distribuição de, ao menos, 850 (oitocentos e cinquenta) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos];
TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Frise-se que a movimentação financeira mostra-se significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf), podendo o apelante auferir até R$ 12.750 (doze mil, setecentos e cinquenta reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [850 porções individuais x R$ 15,00], segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
),
a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

Ademais, as apreensões se mostram muito superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima é de 40g de maconha; na Colômbia, até 20g de maconha; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Noutro giro, o princípio da insignificância mostra-se inaplicável
“aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida”
(STJ,

AgRg no HC n. 831.869/SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 11.10.2023).

Logo,
a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Em seu turno, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Enfim, ao avaliar as dosimetrias do tráfico de droga dos apelantes, em razão da quantidade de maconha apreendida [menos de 1kg] e sua natureza menos nociva, não se verifica hipótese de correção do tráfico privilegiado, notadamente pela reincidência dos apelantes [
EDUARDO NUNES DE JESUS por roubo majorado - SEEU 0021011-20.2016.8.11.004; WALLISON DOUGLAS RODRIGUES FERNANDES possui duas condenações por tráfico de drogas - SEEU 0012400-88.2010.8.11.0042].

Com essas considerações recursos
conhecidos em parte,
mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024